Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702101-62.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDERICO OTAVIO CALDATTO WUTKE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por FREDERICO OTAVIO CALDATTO WUTKE contra a r. sentença exarada sob ID 54410569, integrada pela sentença de ID 54410579, após a oposição de embargos de declaração. Na origem, o apelante ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o ressarcimento de danos materiais, em decorrência de suposta má gestão de conta vinculada ao Fundo PASEP. Para tanto, o autor afirmou que, a despeito de manter sua conta vinculada ao PASEP desde o ano de 1974, havia o ínfimo saldo de apenas R$ 2.633,03 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais e três centavos), destacando entender ser inferior àquele que seria efetivamente devido, após anos de depósitos, rendimentos e atualização. Ao final, postulou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ R$ 230.283,70 (duzentos e trinta mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta centavos), que corresponderia ao alegado desfalque de sua conta PASEP, além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O réu ofertou contestação (ID 54410526), na qual arguiu a necessidade de suspensão do processo até julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado no âmbito desta e. Corte de Justiça (Processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000 - Tema 16), onde se discute a ilegitimidade passiva ad causam do BANCO DO BRASIL S/A para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. Apresentou impugnação ao valor da causa e arguiu preliminares de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal e de ilegitimidade passiva ad causam. Suscitou prejudicial de prescrição e, quanto ao mérito propriamente dito, afirmou que os depósitos realizados foram atualizados de acordo com os parâmetros previstos na legislação e adotados pelo Conselho Diretor do PASEP, não estando evidenciados os requisitos necessários para ensejar o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida na inicial. O juízo de primeiro grau determinou a suspensão a suspensão do processo em razão da afetação pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de no 0720138-77.2020.8.07.0000 (ID 54410555). Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou rejeitou as preliminares deduzidas, bem como a prejudicial de prescrição, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. A sentença de ID 54410579 negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor e, na oportunidade, rejeitou o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo embargante. O autor interpôs recurso de apelação (ID 54410582), no qual formula pedido de gratuidade de justiça recursal. Em sede preliminar, argui a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, por considerar que não fora determinada realização de perícia contábil a fim de aferir a correção dos índices aplicados pelo apelado em sua conta vinculada ao PASEP. Aduz, ainda, que o d. Magistrado sentenciante utilizou-se de modelo pronto de sentença e não proferiu decisão saneadora para decidir acerca do pedido de inversão do ônus da prova e produção de prova pericial, causando prejuízo processual ao apelante. No mérito, reedita a argumentação vertida na inicial e afirma que foram apresentadas provas irrefutáveis a respeito do erro praticado pelo Banco do Brasil no creditamento de valores na conta PASEP do requerente, que resultou em prejuízos materiais ao apelante. Destaca que o estudo contábil realizado sobre os extratos de sua conta individual vinculada ao PASEP revelou que o apelado, sem qualquer autorização legal, deixou de aplicar os índices corretos de atualização monetária e de juros que foram sendo definidos, ao longo do tempo, pelo Conselho Diretor. Pondera que o banco réu vem utilizando os saldos das contas vinculadas ao PASEP para aplicação como capital de giro, sem remunerar adequadamente o beneficiário do programa. Ao final, o apelante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a cassação da r. sentença, para que seja determinado o retorno dos autos à origem para elaboração de prova técnica pericial. Subsidiariamente, postula a reforma da r. sentença recorrida, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, com condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 54410588), o apelado refuta a argumentação vertida no recurso de apelação e pondera ser despicienda a prolação de despacho saneador. Apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, porquanto o apelante é servidor público e percebe valores elevados, denotando a inexistência da alegada condição de miserabilidade. No mérito, argumenta que a existência de valores em conta PASEP abaixo das expectativas do titular, por si só, não leva à conclusão de erro na atualização do saldo ou prática de qualquer ilícito, ou suposição de que o recorrido aplicou mal os recursos dos cotistas no mercado financeiro. Postula, assim, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, deve julgador indeferir o pedido de concessão da gratuidade, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo das ementas a seguir transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689945, 07062798620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, os documentos apresentados pelo apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Isso porque, consoante bem observado pelo d. Magistrado de primeiro grau, na sentença denegatória do benefício (ID 54410579), o autor é servidor público militar (ID 54410573), auferindo vencimento mensal líquido que supera R$ 15.000,00 (quinze mil reais). As faturas acostadas no ID 54410574 denotam que o autor suporta, apenas com cartões de crédito, despesas não discriminadas e de valores relevantes. Ademais, não foram apontados gastos consideráveis com saúde. Destaque-se as despesas declaradas pelo próprio apelante, são incompatíveis com a hipossuficiência financeira alegada, uma vez que, dentre os gastos declarados, consta o pagamento de aluguel em endereço nobre, cujo valor mensal perfaz R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) – ID 54410575, Pág. 7, além de condomínio no valor de R$1.897,00 (mil oitocentos e noventa e sete reais) – ID 54410575, Pág. 8. O custeio de tais despesas somente é possível porque o apelante aufere rendimentos mensais em patamar superior a 5 (cinco) salários-mínimos, adotado como parâmetro no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de prestação de assistência judiciária. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de considerar possível, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO.1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.5. Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3.Na hipótese, além de evidenciado a existência de valores aplicados, o agravante é policial militar e sua renda bruta de R$ 9.814,95 (nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. A afirmação de insuficiência de renda para arcar com eventuais ônus sucumbenciais relacionados à demanda futura, que envolverá elevada soma de dinheiro, não constitui fundamento legal para a pretendida isenção, ainda mais quando a parte não comprova despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira.5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Saliente-se, por fim, que o extrato de conta bancária do apelante, acostado sob o ID 54410576, Pág. 9, aponta saldo em conta corrente no valor de R$23.841,08 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e oito centavos), na data de 28/09/2023, a denotar a efetiva capacidade financeira do apelante para arcar com as módicas custas processuais praticadas no âmbito desta e. Corte de Justiça, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Portanto, observado que os elementos de prova acostados aos autos infirmam a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo apelante, tem-se inviabilizado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024 às 18:21:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora